Tribunal: TJDFT
Processo: 0718540-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718540-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA BISPO SANTOS AGRAVADO: BENJAMIM BEZERRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO RORIZ DE PAULA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA BISPO SANTOS contra a decisão de ID 192887219, proferida em cumprimento de sentença proposto por BENJAMIM BEZERRA DA SILVA, que determinou a intimação do executado, na forma prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Afirma, em suma, que cumpriu tempestivamente a determinação da decisão liminar, entregando os bens; que não deve ser aplicada a multa; que retirada dos bens pela parte contrária não ocorreu em data anterior por sua indisponibilidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do cumprimento da obrigação. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do atraso mínimo de dois dias. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça foi deferida no AI 0724789-50.2023.8.07.0000. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples intimação da parte para manifestação a deflagração da fase de cumprimento de sentença. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará com eventual rejeição da impugnação e prática de atos constritivos. Ademais, a parte sequer submeteu ao juízo de primeiro grau a tese de inexistência de atraso no cumprimento da obrigação de fazer. Observe-se que o artigo 525 do Código de Processo Civil indica, entre as hipóteses de cabimento da impugnação, aquela destinada a demonstrar a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução. Desse modo, o conhecimento direto, no segundo grau de jurisdição, da tese do cumprimento tempestivo da decisão liminar representaria supressão de instância. Colaciona-se precedente deste Tribunal, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE RECEBE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Pronunciamento judicial que recebe o cumprimento de sentença e determina a intimação do executado para pagamento voluntário não se qualifica como decisão interlocutória e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 1o 2o e 3o, 523, caput, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. II. Eventual inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação ou excesso de execução constituem matérias próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, presente o disposto no artigo 525, § 1o, incisos III e V, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1600546, 07287783520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 2/9/2022). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora